Tribunal: TJSP
Processo: 2025273-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Controvérsia acerca do valor do crédito a ser satisfeito. O levantamento de valores depositados em juízo deve ocorrer somente após a conclusão do laudo pericial. R. decisão reformada.
Recurso provido.